Tribunal: TJSP
Processo: 2155694-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ção de aposentadoria por invalidez em sua integralidade no caso concreto se ainda não há laudo médico-pericial atestando a inaptidão profissional".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2155694-64.2019.8.26.0000; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Itu - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/01/2021; Data de Registro: 22/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/01/2021

Data de publicação:

22/01/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - PROCESSO DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA EM CURSO - TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DA RENDA INTEGRAL - AUSÊNCIA DE PROVA MÉDICO-PERICIAL - INADMISSIBILIDADE.
"Não cabe a antecipação da tutela para ordenar a reimplementação de aposentadoria por invalidez em sua integralidade no caso concreto se ainda não há laudo médico-pericial atestando a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - PROCESSO DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA EM CURSO - TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DA RENDA INTEGRAL - AUSÊNCIA DE PROVA MÉDICO-PERICIAL - INADMISSIBILIDADE.
"Não cabe a antecipação da tutela para ordenar a reimplementação de aposentadoria por invalidez em sua integralidade no caso concreto se ainda não há laudo médico-pericial atestando a inaptidão profissional".